Tribunal: TJDFT
Processo: 0733544-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Embriaguez ao volante. Dirigir veículo sem habilitação. Princípio da consunção.
Cometidos os crimes de embriaguez ao volante e dirigir veículo sem habilitação no mesmo contexto fático, o crime do art. 309 do CTB é absorvido pelo de embriaguez ao volante, incidindo a agravante do art. 298, III, do CTB, pela falta de habilitação. Apelação provida.